Tribunal: TJMT
Processo: 1032147-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032147-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADENILSON RODRIGUES - CPF: 015.124.571-16 (AGRAVADO), ADENILSON RODRIGUES - CPF: 015.124.571-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), ADENILSON RODRIGUES - CNPJ: 19.174.231/0001-40 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de segurança contra incêndio –
tacin
. Constitucionalidade reconhecida à luz do tema 1.282 do
stf
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, reconhecendo a nulidade da cobrança relativa à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e declarando extinta a execução nesse ponto.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, é constitucional a cobrança da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso.

III.
Razões de decidir

3.
A TACIN foi instituída no Estado de Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com alterações posteriores, tendo como finalidade custear serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

4.
O juízo de origem reconheceu a nulidade da cobrança com base na jurisprudência anterior do STF (RE 643.247/SP – Tema 16), que vedava a instituição de taxas relacionadas à segurança pública, por se tratar de serviço indivisível.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282 da Repercussão Geral), reconheceu a constitucionalidade de taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

6.
O novo precedente (Tema 1.282) tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme previsão dos
arts
. 927, 928 e 1.040, III, do CPC, ainda que não tenha transitado em julgado.

7.
A TACIN atende aos critérios de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 145, II, da CF/1988, estando atrelada à disponibilidade de serviços públicos específicos ao contribuinte, o que legitima sua cobrança.

8.
A jurisprudência do TJMT tem se alinhado à tese firmada pelo STF, reconhecendo a validade da TACIN e reformando decisões que declaravam sua inconstitucionalidade.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pela legislação do Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar.

2.
O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral tem aplicação imediata aos processos em trâmite, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

3.
A decisão que reconhece a inconstitucionalidade da TACIN afronta o sistema de precedentes obrigatórios e deve ser reformada à luz da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 145, II; CPC,
arts
. 927, 928 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.03.2025 (Tema 1.282); STF, RE 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017 (Tema 16); TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; TJMT, Apelação Cível 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025; TJMT, RI 1002206-37.2021.8.11.0006, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com
pedido de efeito suspensivo interposto
c
ontra decisão proferida nos autos da
e
xecução
f
iscal que acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade para reconhecer a nulidade da cobrança referente ao ICMS Estimativa Simplificada e à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, declarando parcialmente extinta a execução.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, por ter violado o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

Afirma que, conforme decidido no Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral com efeito vinculante, de modo que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo juízo de primeiro grau afronta o sistema de precedentes obrigatórios instituído pelo Código de Processo Civil e a autoridade das decisões da Corte Suprema.

Defende que a TACIN atende plenamente aos requisitos do art. 145, II, da Constituição Federal, pois os serviços prestados pelo Corpo
de Bombeiros são específicos e divisíveis, ainda que de caráter preventivo; a potencialidade de uso legitima a cobrança; a receita é vinculada ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros; e os critérios de cálculo observam a proporcionalidade e a razoabilidade tributária, conforme o risco e a natureza do serviço colocado à disposição.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada e reconhecer a plena exigibilidade da TACIN.

(Id

315343891
).

O efeito suspensivo
pretendido
foi
deferido
. (Id
315674368
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão
recorrida
.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão que reconheceu a nulidade da cobrança da TACIN e declarou parcialmente extinta a execução fiscal deve ser mantida ou reformada, diante da superveniência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

De acordo com o processo de origem, verifico que o
agravante
ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários oriundos da falta de rec
olhimento da TACIN
e outras infrações,
constantes da
s
CDA
s
n.
2017344730, 2017504470, 20181060, 2018772071, 2018884231, 2018930859, 20181006659, 20181168909
, cujos valores, à época, perfaziam a quantia de R$
65.765,99
.

No curso da execução, a parte executada apresentou Exceção de
Pré
-Executividade sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada e da TACIN, sob o argumento de que tais exigências foram instituídas em afronta à Lei Complementar n. 87/96 e aos princípios da legalidade e da reserva de lei complementar. Alegou, ainda, que os créditos tributários estariam prescritos em razão da ausência de citação válida em tempo hábil.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção, reconhecendo a nulidade da cobrança referente ao ICMS Estimativa Simplificada e à TACIN, declarando parcialmente extinta a execução, ao fundamento de que o regime de estimativa simplificada extrapola os limites da Lei Kandir e de que a TACIN é inconstitucional, por se tratar de serviço público indivisível e custeado por impostos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando violação ao precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares, sustentando, por conseguinte, a plena exigibilidade da TACIN.

Registro que o agravante se insurge apenas quanto à cobrança da TACIN.

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o passar do tempo, a legislação sofreu alterações, especialmente com a edição da Lei n. 9.067/2008, que reorganizou diversas taxas estaduais, mantendo, contudo, a TACIN com base de cálculo uniforme, atrelada à área construída e à localização do imóvel, sem correlação direta com a efetiva prestação do serviço a cada contribuinte.

Tal
característica
motivou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Entretanto, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal voltou a apreciar a matéria e fixou a seguinte tese
:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Nesse contexto, merece destaque o voto do Ministro Relator, ao abordar as especificidades da lei analisada pelo Supremo Tribunal Federal
:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar
Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5o; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 549/STF; RMS no 16 .064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS no 16.163/PE, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE no 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE no 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 13/2/09; ADI no 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19. (STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Ressalto que, nos termos dos artigos 927 e 928, combinados com o artigo 1.040, III, do CPC, as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas sob a sistemática da repercussão geral têm aplicação imediata aos processos em andamento, ainda que o acórdão paradigma não tenha transitado em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o
curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, 30.5.2023, S2).

Dessa forma, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para sua aplicação, uma vez que seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento, ocorrida em 28.3.2025, para que produza plena eficácia.

Re
gistro
que a presente ação foi proposta antes da publicação do referido precedente e ainda se encontrava em trâmite quando sobreveio o julgamento do Tema 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal, cuja decisão, publicada em 28.3.2025, revisou o entendimento anteriormente firmado na ADI 2.908 e se aplica integralmente ao caso em análise.

Diante desse contexto, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, revela-se constitucional, por estar atrelada a serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou disponibilizados ao contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em
conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

Assim, esta Corte tem se alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa
:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militare
s
”.(TJMT,
Apelação Cível
1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025).

RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2. Recurso provido”. (
TJMT
1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da
decisão
que extinguiu
parcialmente
o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange
à
essa taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025